Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-95.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010175-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALDO BATISTA CAVALCANTE - CPF: 085.205.181-68 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.º 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aldo Batista Cavalcante em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, no Mandado de Segurança de nº 1010175-95.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, que buscava que o lançamento de contribuição previdenciária sobre os proventos do Impetrante, aplicasse a alíquota de 11% somente sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

Em dissonância com a sentença proferida, aduz o apelante que impetrou o mandado de segurança, com o fim de combater o ato ilegal consistente no lançamento de contribuição previdenciária em 14% sobre a parcela de seus proventos superiores a um salário mínimo.

Dispõe que, por força do art. 2º, IV, da Lei Complementar 202/2004, sua contribuição previdenciária tem como base de cálculo valor que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social e, como alíquota, o percentual de 11%.

Argumenta, todavia, que a Lei Complementar nº 654/2020 não alterou ou revogou o art. 2º, IV, da Lei Complementar 202/2004, de modo que os aposentados e pensionistas com doença grave/incapacitante devem permanecer na regra de 11% sobre o dobro do RGPS.

Nesse passo, explana que é ilegal o lançamento de contribuição previdenciária em 14% sobre a parcela dos proventos do Impetrante superiores a um salário mínimo, enquanto não sobrevier revogação expressa do inciso IV, § 4º da Lei Complementar 202/2004.

Isto posto, pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança para determinar que o lançamento da contribuição previdenciária seja realizado com a aplicação de alíquota de 11% somente sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da CF.

Em contrarrazões, o apelado expõe que o §21 do art. 40, que previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo que resulta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 90/2020.

Após, sustenta que não houve requerimento administrativo sobre o presente pedido, razão pela qual, o termo inicial deverá ser o ajuizamento da demanda e, ao fim, pede pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Conforme é sabido, a Emenda Constitucional nº 47/2005 acrescentou o § 21º ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:

“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

Nessa linha, por intermédio da Lei Complementar nº 524/2014, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inciso IV ao art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, quando portadores de doenças incapacitantes. Confira-se:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)”.

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 103/2019 – que instituiu a denominada Reforma da Previdência – promoveu alterações no sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, dentre as quais se pode destacar o art. 9º, § 4º, e o art. 11, quanto à fixação das alíquotas de contribuição previdenciária:

“Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

(...)

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Com base nisso, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), e dispôs, em seu art. 2º, § 5º, que “em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”.

Todavia, vislumbra-se que o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202/2004 – que prevê a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

Ocorre que em agosto de 2021 o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 700/2021– com vigência desde 10.08.2021 –, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar nº 202/2004, dispondo em seus artigos 1º e 3º:

“Art. 1º Fica acrescido o § 9º ao art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

(...) § 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

Art. 3º Ficam alterados o inciso IV e o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar”.

Nessa linha, observo que, a partir da vigência da citada lei em agosto de 2021, houve novel regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou que a alíquota de contribuição previdenciária será de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA A MENOR NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2004 – POSSIBILIDADE EM PARTE – BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – INCIDÊNCIA DA NOVA ALÍQUOTA APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 700/2021 – OBSERVÂNCIA DAS NOVAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PARA O REGIME PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021. (N.U 1007227-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

É dizer, com a edição da LC nº 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas a partir da publicação desta lei (10.08.2021), dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto. Além do mais, a majoração da contribuição providenciaria não induz prejuízo ou redução nominal de seus vencimentos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a respectiva aplicação pela autoridade coatora da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022